Tribunal: STF
Processo: RHC 65226
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. PENA DE MULTA. O
PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 1. DA LEI N. 4.729/85 CUIDA DE CAUSA DE
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA DE MULTA.
ESSA SUBSTITUIÇÃO PRESSUPOE A EXISTÊNCIA DE SENTENÇA QUE RECONHECA
A PRIMARIEDADE DO RÉU. PARA TANTO, DEVE A AÇÃO TER REGULAR
ANDAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.